Tribunal: TJDFT
Processo: 0751110-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO. REAJUSTE. LIMITES ANS. NÃO APLICÁVEIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Considerando que o feito não discute especificamente a validade da cláusula que prevê o reajuste por faixa etária não se aplica a suspensão em razão do Recurso Especial 1716113/DF.
2. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano; além da reversibilidade da medida.
3. Não se aplica a limitação dos reajustes impostos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar aos planos de saúde coletivo por adesão para que seja mantido o equilíbrio atuarial do contrato.
2. No caso em análise, necessária dilação probatória para verificar os excessos alegados pela parte agravante, bem como qualquer ilegalidade pela falta de notificação em razão dos reajustes, não sendo possível em sede de cognição sumária determinar a redução dos valores.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.